Tribunal: TJMT
Processo: 0006599-19.2017.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006599-19.2017.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON CLAUDINO - CPF: 904.100.419-04 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO GOMES - CPF: 427.628.551-87 (RECORRENTE), LAURA REGINA BATISTA DE MORAES - CPF: 004.882.001-64 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), GILSON CLAUDINO - CPF: 904.100.419-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - REJEIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO - INSTITUTO DESTINADO À SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITO PENAL - PRESSUPOSTOS - CONFISSÃO PELO INVESTIGADO, CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COM PENA MÍNIMA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - ENTENDIMENTO DO STJ - NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO/CONTEÚDO DO ACORDO PELO JUÍZO SINGULAR - APLI
CABILIDADE APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - ORIENTAÇÃO DO STF - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -
HOMOLOGAÇÃO PERTINENTE - RECURSO PROVIDO.

O acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, instituído pela Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], constitui instituto destinado à solução consensual de conflito penal quando o investigado confessar a prática delitiva e envolver infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (ALVES, J. C. Justiça Consensual e
Plea Bargaining
. Acordo de não persecução penal. 3ª ed., Salvador, BA:
Jus Podivm
, 2020).

“[...] o magistrado não poderá apreciar o mérito/conteúdo do acordo, matéria privativa do Ministério Público e do investigado, dentro do campo de negociação reconhecido pela Justiça Penal Consensual, sob pena de violação da sua imparcialidade e do próprio sistema acusatório”
(ALVES. Leonardo Barreto Moreira, Manual de Processo Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2021, p. 356).

“O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 4. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado.”
(STF, AgRg no HC nº 217.275/SP)

“[...] sendo novatio legis in mellius, a retroação aos processos em curso é mandatória por imposição constitucional (art. 5º, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico perfeito”.
E ainda,
“o ANPP, à semelhança da transação penal, incide sobre as instruções criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício.”
(SANTOS. Marcos Paulo Dutra, Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e 208)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006599-19.2017.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

LAURA REGINA BATISTA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal (PJe N.U 0006599-19.2017.8.11.0020), que rejeitou o acordo de não persecução penal oferecido em favor de LAURA REGINA BATISTA DE MORAES pelo cometimento, em tese, de denunciação caluniosa

– art. 339 do CP – (ID 155928973).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA sustenta que
“a acusada cumpre todos os requisitos para receber o benefício do acordo de não persecução penal, visto que o delito foi praticado sem violência e grave ameaça a pessoa e possui pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.”

Pede o provimento para que seja
“homologado o acordo de não persecução penal”
(155928974).

LAURA REGINA BATISTA DE MORAES pugna pelo provimento do recurso ministerial (ID 155928981).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - ART. 28-A, § 7º, DO CPP - O JUIZ PODERÁ RECURSAR A HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA QUE NÃO ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS E À FINALIDADE DO INSTITUTO - FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 13.964/19 - DENÚNCIA RECEBIDA E PROCESSO EM FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O STJ FIRMARAM ENTENDIMENTO DE QUE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PODE SER APLICADO A FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 13.964/19, DESDE QUE A DENÚNCIA AINDA NÃO TENHA SIDO RECEBIDA - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 157402699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Em 18.1.2018, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face de LAURA REGINA BATISTA DE MORAES por denunciação caluniosa (fls. 8/9-ID 155930317), a qual fora recebida, pelo Juízo singular, no dia 23.1.2018 (fls. 62-ID 155930317).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 31.10.2022, o órgão ministerial de primeiro grau propôs acordo de não persecução penal, nos seguintes termos:

“O MP oferece acorde de não persecução penal consistente na seguinte obrigação, nos termos, do artigo 28-A. III, do CPP (outra condição indicada pelo Ministério Público): a ré se compromete a não dar causa a instauração de procedimento/processo indevidamente. O MP registra que a proposta em questão está considerando as peculiaridades do caso concreto: processo fadado a prescrição - prescrição virtual (devendo os agentes públicos direcionarem o tempo e os recursos públicos para os processos mais relevantes à luz do princípio constitucional da eficiência, artigo 37 da Constituição Federal); ré pessoa humilde (desempregada/serviços gerais) e com pouca instrução (3ª série); suposta falsa denúncia envolvendo violência doméstica; além das provas dos autos”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça - ID 155928973).

A Defesa da recorrida manifestou anuência aos termos do referido acordo.

O juiz da causa não homologou a proposta de acordo mediante a seguinte fundamentação:

“[...] no que tange ao ANPP, observo que o órgão ministerial propôs condição demasiadamente genérica e manifestamente insuficiente para um tipo penal com pena mínima de 02 (dois) anos. Com efeito, a condição proposta, consistente na abstenção de dar causa a instauração de processo/procedimento indevidamente, traduz obrigação legal já prevista em lei e aplicável a todo e qualquer indivíduo submetido à jurisdição brasileira. Afinal, essa é a norma penal que se extrai da exegese do artigo do artigo 339 do CP, cujo âmbito de proibição alcança justamente a conduta de dar causa a processo ou procedimento estando ciente da inocência do imputado.

Com esses fundamentos, e considerando que o Parquet informou, nesta audiência, o desinteresse em reformular os termos da proposta, deixo de remeter os autos ao órgão ministerial (art. 28-A, § 5º, CPP).

Outrossim, registro que a defesa não requereu a remessa dos autos ao PGJ na forma do artigo 28-A, § 14, do CPP, informando o interesse de lançar mão de recurso em sentido estrito. [...]”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito
- fls. 199/202-ID 155928973
)

Pois bem.

O Juízo singular rejeitou o acordo de não persecução penal - ANPP por entender que a proposta [
“ré se compromete a não dar causa a instauração de procedimento/processo indevidamente”
] seria
“genérica e insuficiente

para um tipo penal com pena mínima de 2 (dois) anos”
(
ID 155928973).

O órgão ministerial de primeiro grau, ao oferecer a proposta pontuou duas peculiaridades do caso concreto, quais sejam,
“ré pessoa humilde (desempregada/serviços gerais) e com pouca instrução (3ª série)”
e
“processo fadado a prescrição - prescrição virtual”
(ID 155928973).

O acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP, instituído pela Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], constitui instituto destinado à solução consensual de conflito penal quando o investigado confessar a prática delitiva e envolver infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (ALVES, J. C. Justiça Consensual e
Plea Bargaining
. Acordo de não persecução penal. 3ª ed., Salvador, BA:
Jus Podivm
, 2020).

No caso, a beneficiária do acordo [Laura Regina Batista de Moraes] confessou, perante o Delegado de Polícia, ter mentido ao registrar boletim de ocorrência contra seu marido (fls. 32/33 - ID 155930317), o crime imputado [denunciação caluniosa] não envolve violência ou grave ameaça e possui pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 339).

Com efeito, o acordo pode
“ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal”
(STJ, AgRg nº 1948350 - RS 2021/0213666-6 - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 9.11.2021).

Nas palavras de Leonardo Barreto Moreira Alves,
“o magistrado não poderá apreciar o mérito/conteúdo do acordo, matéria privativa do Ministério Público e do investigado, dentro do campo de negociação reconhecido pela Justiça Penal Consensual, sob pena de violação da sua imparcialidade e do próprio sistema acusatório”
(Manual de Processo Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2021, p. 356).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do e. TRF-1:

“[...] sendo a decisão de homologação de natureza declaratória, cabe ao magistrado, tão somente, a análise da voluntariedade e o aspecto legal da medida, não devendo se imiscuir no conteúdo da avença proposta pelo órgão dominus litis da ação penal pública, a quem compete estabelecer as cláusulas para a realização do acordo.”
(RSE NU 1002842-58.2020.4.01.3301 - Relator: Juiz Federal Pablo Zunica Dourado - 11.4.2022)

Registre-se que o acordo de não persecução penal afigura-se aplicável ainda que recebida a denúncia, consoante recente entendimento do c. STF, “
in verbis
”:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3.
O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal.
Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.
4. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado
. Precedentes do STF. [...] 6. A indevida negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP configura hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC nº 217.275/SP - Relator: Min. Luiz Edson Fachin - 27.3.2023 - grifado)

No mesmo sentido, destaca lição doutrinária de Marcos Paulo Dutra Santos:

“[...] sendo novatio legis in mellius, a retroação aos processos em curso é mandatória por imposição constitucional (art. 5º, XL, da CRFB/88), não lhe sendo oponível o ato jurídico perfeito”.
E ainda,
“o ANPP, à semelhança da transação penal, incide sobre as instruções criminais em curso, independentemente de a denúncia ter sido, ou não, recebida, seja por força da retroatividade da Lei nº 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício.”
(Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e 208)

E do prof. Aury Lopes Junior:

“Quanto à aplicação no tempo, trata-se de norma mais benigna que deverá retroagir. Como explicamos no início dessa obra, ao tratar da lei processual no tempo (para onde remetemos o leitor), na concepção clássica, essa seria uma norma mista, com prevalentes caracteres penais (pois uma vez cumprido, extingue a punibilidade) que retroagem para beneficiar o réu. Portanto, pode ser aplicado aos processos nascidos antes da vigência da Lei n. 13.964 e pode ser oferecido até o trânsito em julgado.”
(Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 86)

Nesse quadro, afigura-se pertinente a homologação do acordo de não persecução penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para

homologar o acordo de não persecução penal proposto em favor de LAURA REGINA BATISTA DE MORAES (PJe N.U 0006599-19.2017.8.11.0020), nos termos do disposto no art. 28-A do CPP.

Transitado em julgado

este acórdão, devolvam-se os autos à origem para cumprimento/fiscalização.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

A despeito da tese suscitada pela PGJ, segundo a qual o acordo de não persecução penal não pode ser formulado após o oferecimento da denúncia, reputo escorreita a conclusão exarada pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, no sentido de prover o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pródiga em não permitir o ANPP após o oferecimento da denúncia.

Cito precedentes:

“O acordo de não persecução penal é inaplicável após o oferecimento da denúncia. Precedentes: HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022; RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021; ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021”
[1]
.

“O acordo de não persecução penal ‘instituído pela Lei n. 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia’ (ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”
[2]
.

“‘A decisão agravada está conforme a jurisprudência majoritária deste Superior Tribunal, de que o acordo de não persecução penal se aplica a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP e a razão de ser do instituto conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material, deve ser limitada à fase pré-processual da persecutio criminis’ (AgRg no REsp n. 1.993.219/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022)”
[3]
.

“2. Hipótese em que o acordo de não persecução penal foi oferecido após o oferecimento da denúncia, quando inclusive já se encontrava finalizada a instrução criminal.

3. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, é um instituto jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado.

Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal.

4. O oferecimento extemporâneo da proposta de ANPP é causa de nulidade absoluta, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
[4]
.

“O acordo de não persecução penal - ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um instituto da justiça consensual, cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento a ser firmado com o Ministério Público e tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária”
[5]
.

A propósito, o próprio Des. Marcos Machado, Relator do presente RESE, ao analisar situação semelhada em outra oportunidade, decidiu de maneira diametralmente oposta, como se vê:

“‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (STF, AgR no HC 191464/SC).

‘A retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia [...] a denúncia foi recebida [...] antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau já proferido sentença condenatória [...] não podendo se falar na aplicação do art. 28-A do CPP’ (STJ, AgRg no AREsp nº 1923546/SP). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1860770/SP; TJMT, AP 0002502-72.2016.8.11.0064”
[6]
.

Aliás, o eminente Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, citou precedente de minha relatoria neste mesmíssimo sentido, julgado em 6/12/2022, inadmitindo o acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia.

Com efeito, sem embargo do posicionamento adotado pela 1ª Turma do STF, do STJ e deste Tribunal, fato é que a 2ª Turma do STF vem se posicionamento em sentido contrário, admitindo
“a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado”
, como se vê:

“I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP).

III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão.

IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, ‘para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos’”
[7]
.

“1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor.

2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório”
[8]
.

“2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes.

3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória.

4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativa a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais”
[9]
.

Nesse diapasão, reputo conveniente rever meu posicionamento anteriormente adotado, e acompanhar o eminente Relator, Des. Marcos Machado, no sentido de admitir o oferecimento do ANPP mesmo após o recebimento da denúncia, ressalvando, contudo, a possibilidade de reanalisar melhor a questão em julgamentos futuros, máxime até que a questão seja pacificada nos Tribunais Superiores.

À vista do exposto,
acompanho
o eminente Relator, Des. Marcos Machado, com a ressalva acima.

É como voto.

[1]
STF, HC 227172 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-5-2023 PUBLIC 25-5-2023.

[2]
STF, RE 1339284 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2021 PUBLIC 30-11-2021.

[3]
STJ, AgRg no REsp n. 2.024.715/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

[4]
STJ, HC n. 795.848/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.

[5]
TJMT, N.U 0013077-35.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/8/2022, Publicado no DJE 31/8/2022.

[6]
TJMT, N.U 0004376-23.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/8/2022, Publicado no DJE 29/8/2022.

[7]
STF, ARE 1379168 AgR-terceiro, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-4-2023.

[8]
STF, HC 224410 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-5-2023 PUBLIC 1º-6-2023.

[9]
STF,ARE 1209442 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-4-2023 PUBLIC 2-5-2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023